Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS ANTONIO FARIA DAS CHAGAS contra a sentença proferida (ID 72247768) nos autos da ação declaratória c/c obrigação de não fazer ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que os descontos realizados na conta corrente da parte autora decorreram de contratos válidos e regularmente autorizados. Em suas razões recursais (ID 72247771), o apelante sustenta, em síntese, que formulou pedido formal de cancelamento da autorização de débitos automáticos relativos a contratos de empréstimo bancário, o que não teria sido observado pela instituição ré, que continuou a realizar os descontos, violando, assim, seu direito potestativo de revogação da autorização de débito, nos termos da Resolução BACEN n.o 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ. Argumenta que tal direito é garantido desde a Resolução no 3.695/2009 do Bacen, não havendo inaplicabilidade ao caso. Sustenta que a retenção de mais de 80% do salário viola o princípio da dignidade da pessoa humana, caracterizando autotutela, comportamento proibido no ordenamento jurídico. Requer a reforma integral da sentença para seja reformada a sentença e sejam julgados procedentes os pedidos da inicial em sua integralidade, reiterando o pedido de tutela de urgência. Pede, ainda, que, caso o juízo julgue a presente apelação e sua tutela de modo favorável, seja aplicada, ao requerido, multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé e, ainda, que seja majorada a multa por descumprimento de ordem judicial, visto que, como demonstrado nos autos, o BRB insistiu em descumprir com as ordens judiciais previamente estabelecidas. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo a quo. O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. apresentou contrarrazões (ID 72247774), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os fundamentos da decisão recorrida, notadamente quanto à impossibilidade de revogação unilateral da autorização de débito em conta sob pena de violação à boa-fé objetiva e configuração de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, §4o, do mesmo diploma legal, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, verifica-se a presença dos dois requisitos. Com efeito, nos termos do artigo 6°, caput, da Resolução n.o 4.790/2020, do BACEN, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, cuja solicitação, na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo, pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.863.973/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte, que acolhe o direito do consumidor de cancelar as autorizações de débitos em conta corrente, ainda que referentes a parcelas de empréstimos bancários. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TEMA 1.085 STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 2. No caso concreto, o mutuário pediu o cancelamento da autorização de descontos em sua conta corrente referentes a dois empréstimos, o que deveria ter sido acatado pela instituição bancária. 3. O desconto da totalidade do salário do tomador do empréstimo extrapola o mero aborrecimento cotidiano, em flagrante ofensa aos direitos de sua personalidade, pois compromete o sustento de toda família, o que caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais. 3.1 O não atendimento ao requerimento de revogação do débito automático e o confisco do saldo da conta corrente afrontam os direitos de personalidade do cliente, caracterizando dano moral indenizável. 4. Apelação parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 2003059, 0708786-80.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para determinar à instituição financeira a suspensão dos descontos na conta corrente do consumidor. II. Questão em discussão. 2. Questiona-se nos autos a possibilidade de revogação da autorização de descontos em conta corrente contraídos a partir de empréstimo bancário. III. Razões de decidir. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o correntista e a instituição financeira, consoante pacificado pelo enunciado de Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Por força do julgado em destaque, tema repetitivo n. 1.085, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o mutuário revogar a autorização anteriormente concedida para descontos em conta corrente. 5. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 6. Tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ, nem viola o princípio da pacta sunt servanda nem o direito do credor, arts. 313, 314 e 421 do CC, que continuará a ter o crédito satisfeito. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, 314 e 421; Resolução CMN n. 4.790/2020, BACEN. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ. (Acórdão 1970311, 0715096-05.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) (destacou-se) CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZACAO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVADO. RESOLUÇÃO DO BACEN. VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1° do art. 1° da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência. 4. O simples pedido de cancelamento de débito automático de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito. 5. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, é devida a concessão em seu favor, no sentido de determinar a suspensão imediata dos descontos não autorizados. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1894751, 0722280-28.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) (destacou-se) Da análise dos autos, observa-se que o apelante comprovou ter protocolado pedido administrativo de cancelamento da autorização de débitos automáticos junto ao banco apelado (ID 72247665). Ainda assim, os descontos prosseguiram, atingindo mais de 80% de sua remuneração líquida, o que compromete seu mínimo existencial e configura risco de dano grave e de difícil reparação, suficiente para justificar a intervenção liminar do juízo recursal. A continuidade dos débitos, além de violar norma expressa do Banco Central, representa indevida autotutela da instituição financeira, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, sem prejuízo da detida verticalização da cognição quanto às controvérsias recursais, na hipótese ora sub judice, à luz do princípio da razoabilidade e dos precedentes acima citados, revela-se presente a probabilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora, diante da retenção quase integral de verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, suspender os efeitos da sentença apelada e determinar ao apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. que cesse, no prazo de 5 (cinco) dias, os descontos realizados na conta corrente do apelante, relativos aos contratos de empréstimo objeto da lide, até o julgamento final do recurso. Fica advertido o apelado de que o descumprimento desta decisão poderá ensejar a aplicação de multa diária, a ser fixada conforme os parâmetros do art. 537 do CPC, sem prejuízo da apuração de eventual litigância de má-fé, se configurada a resistência injustificada à ordem judicial. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, retornem conclusos para exame do mérito da apelação. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator